Tribunal: TJMT
Processo: 1052111-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052111-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN - CPF: 054.227.621-69 (RECORRIDA), SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP - CPF: 034.295.601-95 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO

Não há que falar em contradição, quanto aos valores arbitrados a título de danos materiais, visto que a parte dispositiva da sentença é clara, na quantificação, conforme transcreve-se:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar a requerida ao pagamento no valor de: (...)

ii)
R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais),
pelos danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

Cinge-se a controvérsia do recurso, quanto à análise de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, e sua responsabilidade por avaria na bagagem despachada, e em caso positivo, se a consumidora faz jus aos danos materiais e morais requeridos.

Em razões recursais, a Recorrente alega que não há provas de que o valor apontado no recorte do aplicativo de cartão de crédito (id. 160832667) é atinente à compra das malas, diante da ausência de cupom ou nota fiscal, podendo se tratar de qualquer outra compra.

Ou ainda que as avarias encontradas nas fotos juntadas pela Reclamante foram no voo ou aeroporto, enquanto estava a bagagem sob responsabilidade da Recorrente, pois a Recorrida, apenas realizou reclamação por e-mail, horas após o desembarque, sem qualquer reclamação expressa ou elaboração do RIB
(
RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM), de modo que, não restou comprovado a falha da prestação de serviços e consequente dano material e moral sofrido pela reclamante, postulando, ao final, pelo julgamento de improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões a Recorrida assevera que não há fundamento para a reforma da sentença.

Contudo, assiste razão a empresa Recorrente.

Explico. Da análise dos documentos juntados ao processo, em que pese a parte autora alegar que faz jus a reparação, não trouxe elementos mínimos de prova.

Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB. Nessa esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem
, sem protesto
, faz presumir o seu bom estado”.

O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.”

No caso em concreto, em que pese a recorrente alegar que a sua bagagem foi danificada e que a reclamada negou-se a fornecer o reparo adequado, verifica-se que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e ainda que tenha realizado o requerimento administrativo por e-mail, pois não há provas robustas do antes e depois do despacho das bagagens, nos termos do art. art. 373, I, do CPC.

As fotografias juntadas pela parte autora não se prestam para o fim desejado, porquanto não há o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), tampouco prova de protocolo de reclamação administrativa com documentos mínimos comprovando o efetivo custo e estado da bagagem, bem como a retirada da esteira de desembarque avariada, pois pelas fotos e horário da reclamação não há como presumir que a avaria ocorreu

quando a bagagem estava em responsabilidade da reclamada ou já a caminho da estadia da consumidora.

In casu, ainda que realizada reclamação por e-mail, verifica-se não há sequer juntada de Relatório de Irregularidades com Bagagem – RIB, podendo as avarias terem ocorrido até mesmo fora do aeroporto, de modo que, inviabilizada a análise da responsabilidade da Reclamada ante a ausência do RIB.

Inexiste prova de que o recorte de fatura de cartão de crédito atinente a “JORGELUISPEREIRAG R$ 1.200,00” (id. 160832667) corresponde à compra das malas, o que poderia ter sido suprido por uma simples nota ou cupom fiscal.

Portanto, descabe impor condenação à Recorrida a título de danos materiais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não o exime da comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como cupom fiscal ou nota da mala, vídeo retirando a mala no local de desembarque, RIB, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados. Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AVARIA NA BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua pretensão.

2. A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e matérias, porquanto os fatos elencados no processo comprovam que o prejuízo material e moral da autora.

3. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

4. Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB. Nessa esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.

5. O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

6. No caso em concreto, em que pese a recorrente alegar que a sua bagagem foi danificada e que a reclamada negou-se a fornecer o reparo adequado, verifica-se que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e não comprovou ter realizado o requerimento administrativo no momento oportuno, nos termos do art. art. 373, I, do CPC.

7. As fotografias juntadas pela parte autora não se prestam para o fim desejado, porquanto não há o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), tampouco prova de protocolo de reclamação administrativa.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

10. Recurso conhecido e não provido.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1037323-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços, no transporte aéreo diante da avaria das bagagens despachadas, condenando a Reclamada ao pagamento de danos materiais em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, sustenta que não há provas da falha na prestação de serviços, aponta preliminar de contradição do valor sentenciado. No mérito, alega que não há provas de que o valor apontado é atinente à compra das malas, ou que o dano foi no voo, pois a Reclamante apenas realizou a reclamação por e-mail, horas após o desembarque, de modo que, não restou comprovado qualquer abalo moral sofrido pela reclamante, postulando, ao final, pelo julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023